Tribunal: TJMT
Processo: 1029912-96.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029912-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SOARES - CPF: 053.889.841-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON SOARES - CPF: 053.889.841-09 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS EVIDÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de parcial procedência, a qual havia declarado a inexistência de dívida, determinado a exclusão de restritivo de crédito e condenado a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravante sustenta a ausência de comprovação da contratação de empréstimo ou cartão de crédito pela parte reclamada, requerendo a retratação da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas apresentadas pela parte reclamada para comprovar a origem da dívida que motivou a negativação, bem como a validade de documentos unilaterais quando corroborados por outras evidências, para fins de afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, mantida pelo Agravo Interno, fundamentou-se na comprovação da origem dos débitos pela parte reclamada, afastando a alegação de inexistência de dívida e a condenação por danos morais.

Verificou-se a existência de extrato com pagamento de fatura de cartão de crédito e comprovação de valores vinculados a contratos de empréstimos.

Embora o ônus da prova da higidez do crédito seja do credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, documentos unilaterais podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual se corroborados por outros elementos, em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, os documentos unilaterais apresentados pela parte reclamada foram considerados válidos por estarem corroborados pelo extrato de conta do reclamante e pela existência de valores vinculados aos contratos de empréstimos, demonstrando a origem da dívida e descaracterizando a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A comprovação da origem da dívida que motivou a negativação de crédito pode ser realizada por documentos unilaterais produzidos pelo credor, desde que corroborados por outras evidências que confirmem a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.
2.
A existência de extratos bancários com pagamentos de faturas de cartão de crédito e a vinculação de valores a contratos de empréstimos são elementos probatórios aptos a corroborar documentos unilaterais e afastar a alegação de inexistência de débito e a consequente condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Art. 80 do Código de Processo Civil.

Art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Nona Câmara Cível, Julgado em 22/11/2017, Publicado em 24/11/2017.

TJ-MT, Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE de 13/07/2023.

TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado em 18/03/2024.

Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1029912-96.2024.8.11.0003

Agravante:
ANDERSON SOARES

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDERSON SOARES ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da prova da origem da dívida.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) a relação jurídica entre as partes é incontroversa e alegada desde a inicial; b) não restou comprovada a contratação de empréstimo ou cartão de
crédito
,
considerando
que a parte reclamada juntou apenas provas unilaterais. Requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a) a relação jurídica entre as partes é incontroversa e alegada desde a inicial; b) não restou comprovada a contratação de empréstimo ou cartão de
crédito
,
considerando
que a parte reclamada juntou apenas provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que além da confirmação da existência da relação jurídica, existem comprovação da origem dos débitos, por meio do extrato em que consta pagamento de fatura de cartão de crédito (ID 274664381
/PJe2,
pág. 2), além de
existir
comprovação de valores vinculados aos contratos de empréstimos mencionados pela reclamada, sendo um no valor de R$ 100,00, liberado em 14/6/2022 (ID 274664381
/PJe2,
pág. 08), e outro no valor de R$ 800,00, liberado em 19/8/2022 (ID 274664381
/PJe2,
pág.

22).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. A propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existên
cia de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a de
claração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da at
ividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte recl
amada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 274664381/274664388/PJe2). Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da exi
stência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).
No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) o extrato de conta do reclamante (ID 274664381/PJe2), constando pagamento de fatura de cartão de crédito (página 2); 2) existência de valores vinculados aos contratos de empréstimos mencionados, sendo um no valor de R$ 100,00, liberado em 14/6/2022 (ID 274664388/PJe
2), e outro no valor de R$ 800,00, liberado em 19/8/2022 (ID 274664384/PJe2).

Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos, a
inda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de
má-fé. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024) Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida
encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025